Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-48.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010774-48.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOANA KAROLINE TRINDADE MENEGATTI - CPF: 057.184.331-00 (VÍTIMA), YAGO BASTOS SILVA - CPF: 065.354.311-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010774-48.2021.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YAGO BASTOS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO AGENTE – EXECUTOR DO CRIME NÃO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O ACUSADO TENHA DADO APOIO AO TERCEIRO NÃO DESCOBERTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010774-48.2021.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YAGO BASTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que absolveu o acusado Yago Bastos Silva da imputação do crime de roubo majorado – art. 157, § 2o, II e 2o-A, I, ambos do CP.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que as provas são suficientes para condenar Yago Bastos Silva pelo delito de roubo a ele imputado na denúncia.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando,
per relationem
, os fundamentos das razões recursais do órgão ministerial de primeiro grau, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010774-48.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 02 de outubro do ano de 2021, por volta das 19h33min, na residência localizada no Residencial “Rubi”, situado na Rua Raimundo Melo, nas proximidades do Codema Car, nesta urbe, o denunciado agindo em concurso com terceiros não identificados subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com o emprego de arma de fogo, consistentes em uma corrente de ouro de 40 (quarenta) centímetros masculina, pesando aproximadamente 12 (doze) gramas, uma pulseira de ouro medindo 25 (vinte e cinco) centímetros e com peso aproximado de 09 (nove) gramas, um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A10 e uma carteira, contendo cartões e documentos pessoais, tudo de propriedade da vítima Joana Karoline Trindade Menegatti e avaliado em sua integralidade em R$ 17.459,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).”

Sem maiores delongas, não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não identifico a existência de elementos aptos a ensejar a reforma da sentença absolutória – dada a insuficiência probatória –,

cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada nos autos por meio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 2021.256430 (fls. 10-PDF), auto de entrega de fls. 83-PDF, auto de avaliação indireta de fls. 87-PDF, laudo de exame pericial de local de fls. 94/105 e relatório policial de fls. 112/114-PDF, bem como através das oitivas da vítima e testemunhas.

Em relação à autoria deve ser dito que o acusado negou a prática do crime, bem como o co-autor não foi identificado
.

Consta nos autos depoimento da vítima a qual relatou estava saindo do banheiro e bateram na porta; que quando abriu a porta se deparou com um sujeito, estatura mediana, 1,70m mais ou menos, magro, de pele escura, muito novo, tipo seus 17 aos 22 anos, tinha tatuagens aparentes, estava com calça e camisa de serviço; que percebeu que era um roubo quando ele sacou revólver; que ele a empurrou para dentro sendo que falou que sabia que ela tinha joias; que se perguntou como ele sabia que tinha essas coisas dentro de casa?; que o ele pediu a corrente no pescoço, pediu a pulseira e pegou o celular;
que esse rapaz que entrou dentro de casa não era o réu, era outro
; que o Yago, ele já prestou serviço na casa em companhia de Diego Maradona, sendo que no dia que esteve na residência estava usando joia de fácil visualização.

O aludido depoimento menciona que a ofendida foi abordada por um terceiro, não identificado nos autos e que não era o denunciado
, e que este esteve em sua residência anteriormente para prestar serviços manuais.

Por sua vez, a testemunha Keila Cristina Basso Pereira Baptista em juízo asseverou, em suma, que: “Me recordo sim, a Joana procurou a gente, e após chegou ordem de serviço para investigar esse roubo (...)
Iniciamos a investigação, quando verificamos o monitoramento eletrônico das tornozeleiras, verificamos que o Yago esteve próximo ao local, no momento em que o roubo estava em andamento
(...) Assim realizamos diversas investigações e percebemos, descobrimos que dias antes ele esteve na casa da vítima onde ele prestou serviço com o patrão dele (...) Percebemos que lá ele percebeu que a vítima usava diversas peças de ouro, o que acredito que foi o que motivou ele retornar com o comparsa e praticar o roubo, dois ou três dias depois (...)
Na verdade ele não entrou no local, no dia do roubo, mas nós podemos verificar e está nos autos, os horários, nos quais ele esteve no local
(...) Deixou o comparsa, que entrou na residência,
tem imagens do comparsa correndo em direção ao local onde ele estava parado, e logo após o roubo os dois saíram de moto
provavelmente
(...) Descobrimos sobre o paradeiro do celular da JOANA, foi abandonado próximo a uma casa de material para construção (...) No momento da fuga, o YAGO passou por aquele local (...) Joana fala que estava com uma arma (...) Que o tempo todo pedia pelas joias, afirmou que devia conhecê-la ou sabia que ela tinha joias, pois foi a única coisa que pedia (...)
Ele estava parado há dois quarteirões acima da residência
, local em que é uma mata, não tem residência (...) É exatamente o tempo em que o comparsa entra na residência, após visualizamos pelas câmeras o comparsa correndo na direção em que ele estava (...) Ele esteve na residência dias antes, a vítima o reconheceu (...) Não foi constatado nenhum outro monitorado próximo ao local do crime (...) Perguntamos para ele, se ele esteve no local, e ele negou o tempo todo, apenas após mostrarmos o monitoramento ele confessou ter estado (...)”.

Verifica-se que as afirmações da policial civil estão inteiramente pautadas pelo extrato de monitoramento eletrônico da tornozeleira do denunciado e pelo fato do citado ter estado na residência da vítima como “faz tudo” em dias anteriores.

O fato ocorreu no dia 02 de outubro do ano de 2021, por volta das 19h33min, (horário de Brasília) vejamos o que consta no monitoramento que o acusado estava nas proximidades da residência da vítima entre o período das 18h00min à 18h02min (horário do MT).

Nota-se que pela análise do monitoramento, não há como se falar com juízo de certeza que o denunciado estava dando assistência ao sujeito que deu voz de assalto a vítima, já que nem mesmo o horário colide, já que não mostra o mesmo nas proximidades no momento do fato criminoso.

Não bastasse isso não foi encontrado res furtiva com o réu, mesmo sendo realizada busca e apreensão em sua residência
.
(...).

Há apenas presunções e indícios de que o réu teria cometido o crime, sendo certo que meras presunções e indícios sem a existência de uma única prova de autoria impossibilitam a prolação de uma sentença condenatória
.

Diante do exposto, desponta a fragilidade dos indícios de autoria em desfavor do acusado, afinal,
não há provas diretas que colocam o acusado como autor do crime, mas tão somente indícios
.

Para uma possível condenação, exige-se certeza absoluta fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito. No presente caso, existem apenas meras suposições e indícios a indicarem que os réus tenham praticado o delito. Logo, a absolvição dos acusados YAGO BASTOS SILVA é medida que se impõe, sendo essa a solução para o presente caso.”

Diante desse contexto fático narrado, as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do acusado, conforme bem apontou o magistrado singular.

No caso, além de Yago Bastos Silva ter negado o seu envolvimento no crime [em ambas as fases] e nada de ilícito ter sido encontrado em seu poder [arma de fogo, objetos roubados, etc.], não houve sequer a identificação do executor do roubo.

O que deita sobre o acusado é apenas a suspeita de ele ter dado apoio ao assaltante que adentrou na residência da vítima, tão somente porque esteve nas proximidades do referido local, em horário diverso [conforme apontou o seu monitoramento eletrônico], e também por já ter prestado serviços gerais na casa da vítima, em datas anteriores.

Todavia, esses elementos indiciários não podem, isoladamente, autorizar o édito condenatório.

Nos autos não há nenhuma prova concreta de que o réu participou da ação criminosa, dando suporte ao assaltante não identificado.

Ainda que o réu tenha transitado pelas proximidades do local do crime, essa circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar o delito imputado na denúncia acusatória.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para sustentar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de Yago ter sido o coautor do roubo. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o agente ter participado do crime que lhe é imputado.

Vale registrar que é possível mesmo que tenha ele dado suporte ao executor do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao agente Yago, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, a sentença absolutória deve ser conservada, o que faço com base nos seguintes arestos deste Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP no 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP no 46069/2017, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022